Tribunal: TJES
Processo: 0005554-74.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005554-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA TORRES DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005554-74.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
SILVIA TORRES DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO
: DETRAN e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/ES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM DEVIDA COMUNICAÇÃO DE VENDA. OMISSÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM ATUALIZAR O REGISTRO. LANÇAMENTO DE DÉBITOS E CITAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL POR FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega ter alienado o veículo Chevrolet Classic (PLACA MTS 1694) em 25/09/2015, procedendo à devida comunicação de venda perante o DETRAN/ES. Sustenta que, por falha da autarquia, o registro permaneceu em seu nome, resultando no lançamento de débitos indevidos e, gravemente, em sua citação em processo criminal (nº 011474-97.2019.8.08.0035) por conduta praticada pela atual possuidora do bem, o que lhe exigiu contratação de advogado e comparecimento em audiência criminal.

2. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à Aymoré C.F.I S/A e quanto aos débitos de IPVA (ilegitimidade passiva do DETRAN/ES). Reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer (transferência do veículo), uma vez que o bem foi leiloado e regularizado administrativamente no curso da lide. No mérito indenizatório, julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora pleiteando a reforma da sentença para fixação de indenização por danos morais. Argumenta que a exposição à persecução penal e o tempo perdido para solucionar erro administrativo que não deu causa (Teoria do Desvio Produtivo) ultrapassam o mero dissabor.

4. No mérito, assiste razão à recorrente. A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva (art. 37, §6º, CF). Restou comprovado que a autora comunicou a venda do veículo em 2015, cumprindo o dever do art. 134 do CTB. A manutenção do registro em nome da vendedora e a consequente citação em processo penal por ato de terceiro não podem ser classificadas como mero aborrecimento. A submissão de um cidadão à necessidade de defesa em esfera criminal, ainda que por erro administrativo, gera angústia, temor e desgaste reputacional que ferem direitos da personalidade.

5. Ademais, aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo, visto que a consumidora/usuária do serviço público foi compelida a desperdiçar seu tempo útil e contratar patrono para sanar falha exclusiva da administração. O argumento da sentença de que a autora foi desidiosa por não emitir novo CRLV não prospera, uma vez que a obrigação de atualizar o prontuário após a comunicação de venda e a baixa do gravame é do órgão de trânsito. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para fixar a indenização em
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da exposição penal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral para condenar o DETRAN/ES ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)